Tribunal: TJPA
Processo: 0807134-73.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807134-73.2026.8.14.0000

IMPETRANTE: MANOEL PEREIRA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. NULIDADE DE INTIMAÇÃO POR EDITAL DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO DE REABERTURA DE PRAZO RECURSAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado com alegação de constrangimento ilegal decorrente da nulidade da intimação por edital da sentença penal condenatória proferida nos autos nº 0813271-54.2022.8.14.0051, com pedido de suspensão da execução penal e reabertura do prazo recursal, constatando-se que a defesa já formulou idêntico pleito no juízo de origem, ainda pendente de apreciação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível o conhecimento de habeas corpus quando o pedido nele veiculado ainda não foi apreciado pelo juízo de primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instância superior não admite o conhecimento de habeas corpus quando a matéria nele suscitada não foi previamente analisada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

A própria defesa protocoliza pedido idêntico nos autos originários, o qual permanece pendente de apreciação, evidenciando a ausência de manifestação judicial prévia.

A apreciação direta do pedido pelo tribunal viola o princípio do duplo grau de jurisdição e o devido processo legal.

A jurisprudência dos tribunais superiores e da corte local veda o exame de writ em tais circunstâncias, salvo hipótese de flagrante ilegalidade, não verificada no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Habeas corpus não conhecido.

Tese de julgamento
: 1. Não se conhece de habeas corpus quando a matéria nele suscitada ainda pende de apreciação pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância. 2. A ausência de decisão judicial prévia inviabiliza o controle jurisdicional pela instância superior, salvo hipótese de flagrante ilegalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, HC nº 0808870-97.2024.8.14.0000, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, j. 05.08.2024; TJPA, HC nº 0814635-49.2024.8.14.0000, Rel. Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, j. 24.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em não conhecer do
writ,

nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Criminal, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Manoel Pereira dos Santos
, contra ato atribuído ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, nos autos do processo nº 0813271-54.2022.8.14.0051, em que foi proferida sentença condenatória pela prática do delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Consta da impetração que o paciente foi preso em flagrante em 03/10/2022, submetido a teste de etilômetro que apontou 1,09 mg/L, tendo recolhido fiança e respondido ao processo em liberdade. Sobreveio sentença condenatória em 16/01/2025, fixando pena de 1 ano e 1 mês de detenção, em regime semiaberto, além da suspensão da habilitação, com reconhecimento da reincidência.

Alega o impetrante que o paciente não foi pessoalmente intimado da sentença. Sustenta que, após duas tentativas frustradas de intimação por oficial de justiça, reputadas insuficientes e contraditórias, o juízo determinou a intimação por edital, sem o esgotamento prévio das diligências necessárias à sua localização. Afirma que o Ministério Público manteve contato com o paciente via aplicativo de mensagens, ocasião em que este confirmou seu endereço, o qual não foi adequadamente diligenciado. Acrescenta que, em outros processos contemporâneos, o paciente foi regularmente localizado no mesmo endereço.

Narra que, decorrido o prazo editalício, certificou-se o trânsito em julgado em 13/05/2025, sendo expedida guia de execução definitiva e instaurado processo executivo perante a Vara de Execução Penal de Santarém, sem que o paciente tivesse ciência pessoal da condenação. Aduz que protocolou pedido de nulidade da intimação e de reabertura de prazo recursal em 28/01/2026, ainda pendente de apreciação.

No mérito, sustenta a nulidade da intimação por edital da sentença condenatória, por violação aos arts. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, e 392 do Código de Processo Penal, ao argumento de que a intimação ficta constitui medida excepcional, condicionada ao efetivo esgotamento das diligências para localização do réu. Defende a nulidade do trânsito em julgado certificado, da guia de execução definitiva e do processo executivo dela decorrente, por configurarem constrangimento ilegal à liberdade de locomoção. Invoca, ainda, ofensa ao direito de autodefesa e aponta possível deficiência da defesa técnica.

Requer, liminarmente, a suspensão da execução da pena e a abstenção de expedição ou cumprimento de mandado de prisão. No mérito, pleiteia o reconhecimento da nulidade da intimação por edital, a declaração de inexistência de trânsito em julgado para o paciente, a anulação da guia de execução e a reabertura do prazo recursal mediante intimação pessoal da sentença.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

Distribuído os autos,
indeferi
a liminar pleiteada, por não vislumbrar presentes os requisitos necessários à sua concessão, solicitando informações ao Juízo
a quo
e determinando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 3506985).

Em parecer (Id. 35610223), o Ministério Público opinou pelo
não conhecimento
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Sustenta a defesa, em síntese, a existência de constrangimento ilegal decorrente da nulidade da intimação por edital da sentença penal condenatória proferida nos autos do processo nº 0813271-54.2022.8.14.0051, bem como se pleiteia a suspensão da execução penal e a reabertura de prazo recursal.

Todavia, ao compulsar detidamente os autos, verifica-se que a matéria veiculada no presente writ ainda não foi submetida ao crivo do Juízo de primeiro grau, circunstância que impede o seu conhecimento por esta instância revisora.

Com efeito, consoante se extrai dos elementos informativos constantes dos autos, a própria defesa do paciente protocolizou, em 28/01/2026, petição nos autos originários requerendo exatamente as mesmas providências ora deduzidas neste habeas corpus, notadamente o reconhecimento da nulidade da intimação por edital da sentença condenatória, a declaração de inexistência do trânsito em julgado e a reabertura do prazo para interposição de recurso. Referido pleito, entretanto, ainda se encontra pendente de apreciação pelo Juízo a quo.

Dessa forma, resta evidente que não houve análise prévia do juízo de origem quanto ao pleito ali formulado pela defesa, o que impede a apreciação por esta instância superior, sob pena de indevida supressão de instância, em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao devido processo legal, conforme reiterada jurisprudência dos tribunais superiores:

EMENTA
:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PENDENTE DE APRECIAÇÃO NO PRIMEIRO GRAU. IMPUGNAÇÃO À MESMA DECISÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO A QUO. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. POSTERIOR APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO E OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, sob o fundamento de supressão de instância, por haver pedido de revogação da prisão preventiva pendente de apreciação no juízo de origem, referente à mesma decisão impugnada na impetração.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Possibilidade de conhecimento do habeas corpus diante da existência de pedido idêntico pendente de manifestação no primeiro grau.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3.
Conforme reiterada jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte, não se admite o conhecimento de habeas corpus quando ainda pendente de análise, pelo juízo de primeiro grau, pedido relacionado à mesma matéria, sob pena de indevida supressão de instância.

4. No caso, embora o agravante alegue que o pedido de revogação foi protocolado após a impetração, ambos os pedidos têm por objeto a decisão proferida na audiência de custódia, de modo que a ausência de manifestação judicial inviabiliza o exame do mérito pela instância superior.

5. Ademais, verifica-se que a denúncia foi oferecida em 02/07/2025 e o pedido de revogação analisado em 03/07/2025, não subsistindo alegações de morosidade ou excesso de prazo.

IV – DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo conhecido e desprovido.

Tese: “Não se conhece do habeas corpus quando ainda pendente, no juízo de origem, pedido de revogação da prisão preventiva relacionado ao mesmo ato impugnado na impetração, sob pena de supressão de instância.”

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, inciso LXVIII; CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, HC n. 0808870-97.2024.8.14.0000, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, julgado em 05/08/2024.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0807899-78.2025.8.14.0000 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – Seção de Direito Penal – Julgado em 15/07/2025) (GRIFEI)

Ementa: Direito Penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Art . 121, § 2º, inciso vi, c/c art. 14, inciso ii, do cpb. Conversão da prisão em flagrante em preventiva. Alegada falta de fundamentação. Ausência de requisitos legais e concretos. Supressão de instância. Pedido de revogação da prisão preventiva pendente de apreciação na primeira instância. Ordem não conhecida.

I. Caso em exame 1. Habeas Corpus impetrado em favor de Antonio Marcos Oliveira da Silva, preso em flagrante em 01/09/2024 e que teve a prisão convertida em preventiva pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso VI, c/c art . 14, inciso II, do Código Penal.

II. Questões em discussão 2. Alegação de constrangimento ilegal por ausência de fundamentação adequada no decreto preventivo, sustentando-se que a decisão se baseou apenas na gravidade abstrata do crime, sem a presença dos requisitos legais e concretos exigidos pelo art. 312 do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir 3.
Verificou-se que, na primeira instância, existe pedido de revogação da prisão preventiva pendente de apreciação, tornando-se inviável o conhecimento do Habeas Corpus por esta instância superior, sob pena de supressão de instância
.

IV. Dispositivo e tese 4. Ordem não conhecida, ante a impossibilidade de análise do mérito devido à pendência de decisão na instância inferior. Tese de julgamento: " 1. A pendência de apreciação de pedido de revogação da prisão preventiva na instância inferior inviabiliza o conhecimento do Habeas Corpus pela instância superior, sob pena de supressão de instância." __________ Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2º, VI; CP, art. 14, II; CPP, art . 312.

(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08146354920248140000 22323536, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 24/09/2024, Seção de Direito Penal) (GRIFEI)

Assim sendo, por inexistir decisão judicial anterior passível de ser atacada no presente habeas corpus e ausente qualquer ilegalidade flagrante, não há como conhecer da impetração sem violar a lógica recursal e o princípio do duplo grau de jurisdição.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados,
NÃO CONHEÇO
do presente w
rit
, contudo,
RECOMENDO
que o Juízo
a quo
aprecie, incontinenti, o pedido que se encontra pendente de análise.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 14/05/2026